Tribunal: TJMT
Processo: 0023889-49.2015.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023889-49.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERNANDES RONI DOS SANTOS - CPF: 003.476.771-18 (APELANTE), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), Mauro dos Santos (TESTEMUNHA), Zilma Eziderio Silva Santos (TESTEMUNHA), ZILMAURA CRISTINA DOS SANTOS (TESTEMUNHA), JUNIOR MAURO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Alegada violação de domicílio. Ingresso policial para cumprimento de mandado de prisão. Fuga do acusado para o interior do imóvel. Encontro fortuito de provas. Teoria da
serendipidade
. Autoria e materialidade comprovadas. Regime inicial fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por
Ernandes
Roni dos Santos contra sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, à pena total de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção e 24 dias-multa, em regime inicial fechado.

2.
A defesa sustenta nulidade das provas por violação de domicílio, ausência de prova da autoria e insuficiência probatória, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, alteração do regime prisional e concessão de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio da genitora do apelante, sem mandado de busca, caracterizou violação de domicílio e ilicitude probatória; (
ii
) saber se há prova suficiente da autoria dos delitos de receptação e posse ilegal de arma de fogo; e (
iii
) saber se é possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena ou a concessão de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

4.
O ingresso policial no imóvel mostrou-se legítimo, pois ocorreu no contexto de cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido e após visualização do apelante no local, que empreendeu fuga para o interior da residência, situação que autoriza o acesso ao domicílio para captura do foragido, nos termos do art. 293 do CPP.

5.
A localização da arma de fogo no interior do imóvel configurou encontro fortuito de provas (teoria da
serendipidade
), uma vez que decorreu de diligência policial legítima, sendo indicados pelos próprios familiares do acusado o local e a propriedade do armamento.

6.
A materialidade dos delitos foi demonstrada por boletins de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial que atestou o funcionamento da arma e a aptidão das munições, bem como por registro de furto anterior do revólver.

7.
A autoria restou evidenciada pelas declarações extrajudiciais da genitora e do irmão do apelante, corroboradas pelos depoimentos coerentes dos policiais militares em juízo, sendo legítima a valoração dessas provas mesmo diante da posterior retratação em audiência, realizada por informantes sem compromisso legal com a verdade.

8.
A ausência de laudo
papiloscópico
não impede a formação do convencimento judicial quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a posse da arma e a ciência de sua origem ilícita.

9.
Inaplicável o princípio da consunção, pois os crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo possuem natureza autônoma e tutelam bens jurídicos distintos, configurando concurso material.

10.
O regime inicial fechado foi corretamente fixado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo igualmente incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

11.
A condenação em custas processuais constitui consectário legal da condenação penal, cabendo eventual análise sobre suspensão de exigibilidade ao juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítimo o ingresso policial em domicílio quando realizado para cumprimento de mandado de prisão e precedido de perseguição imediata ao foragido que adentra o imóvel.

2. A descoberta casual de arma de fogo durante diligência policial lícita configura encontro fortuito de provas (teoria da
serendipidade
), sendo válida a prova obtida.

3. Os crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo são autônomos e admitem concurso material, por tutelarem bens jurídicos
distintos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LXXIV; CP,
arts
. 180, caput, 33, § 2º, 44 e 77; CPP,
arts
. 157, § 1º, 293 e 804; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
REsp
nº 1.623.534/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 10.04.2018; TJMT,
ApCrim
nº 1000914-28.2023.8.11.0012, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 23.04.2025; TJMT,
ApCrim
nº 1011901-10.2024.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ernandes
Roni dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática
dos crimes tipificados no art.
180,
caput
, do Código Penal (receptação), e
m concurso material com o art.
12 da Lei n.º 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais
, a defesa sustenta,
em preliminar
, a nulidade das provas por violação de domicílio, argumentando que os policiais militares ingressaram na residência da genitora do apelante sem mandado de busca e apreensão, sem consentimento dos moradores e sem justa causa, configurando busca indiscriminada e aleatória (
fishing

expedition
).
No mérito
, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando que: (a) a arma poderia pertencer a qualquer morador do imóvel; (b) não há laudo
papiloscópico
vinculando o réu à arma; (c) os informantes se retrataram em juízo; e (d) o réu sempre negou a autoria. Invoca, subsidiariamente, o princípio do
in dubio pro reo
.
Além disso, postula a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto e a concessão da justiça gratuita. (ID
320404361
)

As contrarrazões ministeriais
pugnam pela manutenção integral da sentença condenatória.
(ID
324835381
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso.
(ID
333098352
).

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

II —
Da preliminar: alegada violação de domicílio e ilicitude das provas

A defesa sustenta que o ingresso dos policiais militares na residência da Sra.
Zilma

Eziderio
Silva Santos, genitora do apelante, configurou violação de domicílio (art. 5º, XI, da CF), por ausência de mandado de busca e apreensão, de consentimento dos moradores e de justa causa anterior, requerendo o reconhecimento da ilicitude de todas as provas obtidas, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP). Invoca, para tanto, os precedentes do STJ nos
HCs
598.051/SP e
663.055/MT. Alega, ainda, que a hipótese configura
fishing

expedition
, e não encontro fortuito de provas.

A preliminar não merece acolhimento.

Da análise detida dos autos, extrai-se a seguinte dinâmica factual, comprovada pelos depoimentos convergentes dos policiais militares em ambas as fases processuais:
a guarnição da VTR 06 ROTAM
recebeu informações do Serviço de Inteligência da PMMT acerca da localização de indivíduo com mandado de prisão em aberto — o apelante
Ernandes
Roni dos Santos —, oriundo do Estado do Amapá, pela prática de furto de caixa eletrônico. Dirigiram-se ao endereço indicado. Ao chegarem, avistaram o apelante próximo ao portão da residência. Ao perceber a presença policial,
Ernandes
correu para dentro do imóvel e evadiu-se pelos fundos, pulando o muro.

Diante dessa situação — visualização do foragido no local e sua fuga para o interior do imóvel —, os policiais adentraram a residência
na tentativa de capturá-lo
, em ato contínuo e inerente ao cumprimento do mandado de prisão. Não se trata, portanto, de ingresso premeditado para busca de armas ou drogas, mas de diligência dinâmica de perseguição a foragido da justiça que acabara de ser visualizado no endereço.

O art.
293 do Código de Processo Penal é expresso ao autorizar o executor do mandado a
"entrar na casa do capturando"
para efetivação da prisão. No caso concreto, o mandado de prisão estava regularmente expedido e constava das folhas do inquérito policial (ID
314550357
, págs. 23-24). A perseguição ao foragido, que acabara de ser avistado e empreendeu fuga para o interior do imóvel, legitimou o ingresso.

Estando legitimamente dentro do imóvel, no curso da diligência de cumprimento do mandado de prisão, os policiais depararam-se com situação que evoluiu para a localização de arma de fogo. Conforme os depoimentos coerentes dos PMs
Wilson Pereira Padilha Neto e
Clewerson
César Machado Bueno, após o ingresso na residência, familiares do apelante — notadamente a genitora, Sra.
Zilma
— indicaram a localização de um revólver calibre .38, informando que pertencia ao apelante e que ela própria o havia escondido embaixo do guarda-roupa.

Essa descoberta configura hipótese clássica de
encontro fortuito de provas
, admitida pela doutrina e pela jurisprudência sob a denominação de
teoria da
serendipidade
. Segundo essa teoria, são válidas as provas de infração penal diversa da originalmente investigada, desde que obtidas no curso de diligência lícita, de forma casual e não direcionada. A legitimidade do achado fortuito pressupõe apenas que a diligência originária seja regular — o que, conforme demonstrado, efetivamente ocorreu no caso em apreço.

A propósito, esta Terceira Câmara Criminal, em recente julgado de minha relatoria, firmou o seguinte entendimento:

"O ingresso de policiais em domicílio é legítimo quando amparado por mandado de prisão regularmente expedido, sendo autorizada a ampliação da diligência em caso de flagrante delito, nos termos da teoria da
serendipidade
."
(TJMT, N.U 1000914-28.2023.8.11.0012, Terceira Câmara Criminal, Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 23/04/2025, DJE 06/05/2025).

No mesmo sentido, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal:

"É lícita a prova obtida mediante encontro fortuito (
serendipidade
) quando derivada de diligência legítima e amparada por mandado judicial, ainda que revele crime diverso."
(TJMT, N.U 1011901-10.2024.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 25/11/2025, DJE 10/12/2025).

Impende registrar que a hipótese dos autos não se confunde com a
fishing

expedition
(busca exploratória genérica e indiscriminada), invocada pela defesa. A
fishing

expedition
pressupõe ausência de qualquer base legal ou factual para o ingresso, o que não corresponde à realidade processual. Aqui, havia mandado de prisão regular, o foragido foi visualizado no local e empreendeu fuga para o interior do imóvel, circunstâncias que conferiram base objetiva e legítima à atuação policial.

Quanto à alegação de que os irmãos do apelante —
Zilmaura
e Júnior — tentaram impedir a entrada dos policiais, tendo sido presos por desacato, esse fato, longe de demonstrar a ilicitude do ingresso, reforça o contexto de obstrução à diligência policial legítima. A resistência de familiares ao cumprimento de mandado de prisão não tem o condão de tornar ilícita uma diligência que encontra amparo legal. A propósito, o PM
Clewerson
confirmou em juízo que
"nos primeiros momentos"
houve resistência, seguida de obstrução, desacato e desobediência por parte dos familiares — condutas que, em si, constituem infrações penais autônomas.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por violação de domicílio.

III — DO MÉRITO

A materialidade de ambos os delitos é inconteste e está comprovada por farto acervo documental: Boletim de Ocorrência n.º 2014.354271 (ID
314550357
, págs. 2-7); Auto de Apreensão (ID
314550357
, pág. 20); Termo de Entrega (ID
314550357
, pág. 15); Laudo Pericial n.º 2.3.2015.17174-01 (ID
314550357
, págs. 25-28), atestando que o revólver calibre .38 apresentou funcionamento normal e se mostrou capaz de realizar disparos, e que os cartuchos de munição se mostraram eficientes para produzir tiros; e o Boletim de Ocorrência n.º 0200-G/14-0810, comprovando que a arma era produto de furto qualificado ocorrido em 08/08/2014 em Feliz Deserto/AL (ID
314550357
, pág. 113).

A materialidade, aliás, não é sequer objeto de impugnação específica pela defesa, que centra suas razões recursais na questão da autoria e da licitude das provas.

A autoria do apelante, malgrado sua negativa, restou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares — coerentes em ambas as fases processuais — e pelas declarações extrajudiciais da genitora e do irmão do apelante.

Na fase policial, a testemunha
PM
Clewerson
César Machado Bueno
declarou (ID
314550357
, pág. 8):
"QUE dentro da residência, foi localizada um revólver calibre .38, municiado com cinco projéteis intactos do calibre .38, escondido pelo suspeito ERNANDES embaixo de um guarda-roupas; QUE a mãe do suspeito não queria dizer onde estava a arma apreendida, tendo o adolescente MAURO DOS SANTOS dito que ela sabia onde a arma estava porque viu quando ela pegou a arma que estava em cima do guarda-roupas, diante disso, ZILMA disse que ela havia escondido a arma embaixo do guarda-roupas; QUE segundo a mãe do suspeito, a arma é de ERNANDES"
.

Em juízo, o
PM
Clewerson
confirmou a versão, declarando que uma senhora indicou onde estava a arma e que a informação partiu dos parentes do acusado (ID
314550929
). Esclareceu que não teve conhecimento da realização de perícia
papiloscópica
, mas que a vinculação da arma ao réu decorreu das declarações dos familiares.

O
PM Wilson Pereira Padilha Neto
, ouvido em juízo (ID
314550929
), ratificou:
"posteriormente, de posse de informações de familiares do mesmo, chegamos na localização desse revólver que estava embaixo do guarda-roupa"
. Confirmou que
"a mãe e o irmão adolescente teriam dado essa informação de que a arma era de
propriedade do réu"
e que
"a própria mãe tentou encobrir a história como um todo"
, tendo posteriormente confessado que havia escondido a arma do filho embaixo do guarda-roupa.

Na esfera extrajudicial, a própria genitora,
Zilma

Eziderio
Silva Santos
, prestou declaração inequívoca (ID
314550357
, pág. 13):
"QUE quanto ao revólver apreendido, a arma pertencia a ERNANDES; QUE seu filho deixou a arma em cima do guarda-roupas de seu quarto, nisso seu filho de 17 anos de idade viu a arma e chegou a pegá-la nas mãos e mostrá-la para ela que com medo tomou a arma das mãos de MAURO e a escondeu embaixo do guarda-roupas"
.

O irmão do apelante,
Mauro dos Santos
, igualmente confirmou na delegacia (ID
314550357
, pág. 12) que a arma pertencia a
Ernandes
.

É certo que, quando ouvidos em juízo na qualidade de informantes, os familiares do apelante —
Zilma
, Mauro,
Zilmaura
e Júnior — modificaram integralmente suas versões, passando a negar a existência de arma na residência e qualquer conhecimento sobre o assunto.
Zilma
declarou em juízo que "não sei de arma nenhuma" e que "a arma não foi achada na minha casa". Mauro afirmou que "não tinha nenhuma arma lá não".
Zilmaura
e Júnior disseram desconhecer qualquer arma.

Essa retratação, contudo,
não merece credibilidade
, pelas seguintes razões:

Primeiro
, todos foram ouvidos na qualidade de informantes, sem compromisso legal com a verdade, possuindo evidente interesse em salvaguardar a liberdade do filho e irmão, que já acumula condenações criminais que totalizam pena superior a 21 anos.

Segundo
, a
própria conduta dos familiares no momento dos fatos — tentando barrar a entrada dos policiais enquanto o apelante fugia pelos fundos — revela a disposição de protegê-lo a qualquer custo, conduta absolutamente compatível com a posterior retratação em juízo.

Terceiro
, as declarações extrajudiciais foram detalhadas, circunstanciadas e espontâneas, contendo informações que somente quem presenciou os fatos poderia fornecer — como o relato de
Zilma
sobre a dinâmica de o filho adolescente ter visto a arma,
pegando-a
nas mãos, e ela ter tomado e escondido embaixo do guarda-roupa por medo dos netos menores.

Quarto
, os depoimentos dos policiais militares — testemunhas compromissadas e cujas palavras gozam de presunção de veracidade — mantiveram-se firmes e coerentes em ambas as fases, confirmando que foram os familiares quem indicaram a localização e a propriedade da arma.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, especialmente quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos dos autos:

"
os depoimentos consistentes e convergentes dos policiais, aliados às circunstâncias do flagrante e às apreensões realizadas, comprovam a materialidade e a autoria do delito, sendo tais depoimentos prova idônea
."
(TJMT, N.U 1003092-59.2020.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 29/01/2025).

Quanto à alegação de ausência de laudo
papiloscópico
, cumpre registrar que a prova da autoria nos crimes de posse de arma e receptação não exige, como requisito indispensável, a comprovação de impressões digitais. O conjunto probatório — declarações dos familiares na fase policial, depoimentos dos policiais em juízo e as
circunstâncias do fato (fuga do réu, obstrução dos familiares, indicação da arma pela genitora) — é suficiente para demonstrar que o apelante mantinha a arma sob sua guarda.

No que tange ao crime de
receptação
, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, havendo apreensão de bem produto de crime na posse do acusado, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento da procedência ilícita do bem ou sua conduta culposa
, conforme se infere do julgado abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. SÚMULA 269/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA CORREÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará que reformou sentença de desclassificação de receptação dolosa para culposa, condenando o réu por receptação dolosa de motocicleta furtada, com base na ausência de comprovação da origem lícita do bem.

2. O Tribunal estadual concluiu que o réu foi flagrado na posse de motocicleta furtada, sem documentação, e com a placa levantada, evidenciando o conhecimento da origem ilícita do bem.

3. A defesa alegou violação do art. 180, § 3º, do Código Penal e do art. 156 do Código de Processo Penal, postulando a desclassificação para receptação culposa e apontando erro material na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu deve ser desclassificada de receptação dolosa para culposa, considerando a ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo doloso.

5. Outra questão em discussão é a existência de erro material na dosimetria da pena, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem justificativa adequada.

III. Razões de decidir

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa.

7. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da aquisição ou a ausência de conhecimento sobre a origem criminosa do bem, justificando a condenação pela modalidade dolosa. A alteração dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ.

8. Verificou-se erro material na dosimetria da pena, com a fixação da pena-base em 4 anos de reclusão, quando o mínimo legal é de 1 ano, configurando flagrante ilegalidade que autoriza a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. Habeas corpus concedido de ofício, nos termos do dispositivo.

Tese de julgamento: "No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; CPP, art. 156;

CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 984.097/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJe
de 12/5/2025.

(
REsp
n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

No caso em apreço, o revólver apreendido era comprovadamente produto de furto ocorrido em Feliz Deserto/AL, conforme documentação acostada ao ID
314550357
, págs. 34-35. O apelante limitou-se a negar a autoria, sem apresentar qualquer elemento capaz de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da arma. A defesa não se desincumbiu, portanto, do ônus que lhe cabia.

Destaque-se, ainda, que a tese defensiva de que a arma "poderia pertencer a qualquer morador" é genérica e desprovida de suporte probatório. Nenhum dos familiares, em qualquer fase processual, atribuiu a propriedade da arma a terceiro. Na fase policial, a vinculação ao apelante foi expressa e inequívoca. A retratação em juízo, como já demonstrado, carece de credibilidade e se insere em contexto evidente de proteção ao réu.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria de ambos os delitos, e não tendo a defesa logrado demonstrar qualquer causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação deve ser mantida.

Consigne-se que a sentença corretamente reconheceu o concurso material entre os delitos de receptação e posse ilegal de arma de fogo, afastando a aplicação do princípio da consunção. Com efeito, o STJ firmou entendimento no sentido de que os crimes possuem naturezas jurídicas diversas e ofendem bens jurídicos distintos — o patrimônio, no caso da receptação, e a segurança pública, na posse ilegal de arma:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA E RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DE CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL. REGIMENTAL PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte está consolidada
nos sentido
da inaplicabilidade da consunção, pois "a receptação e o porte ilegal de arma de fogo configuram crimes de natureza autônoma, com objetivida
de jurídica e momento
consumativo
diversos" (HC 284.503/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
27/04/2016) 2. Agravo regimental provido para determinar a devolução
do autos
ao Tribunal a quo para que dê continuidade ao exame da apelação criminal afastada aplicação do princípio da consunção.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.623.534/RS, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018,
DJe
de 23/4/2018.)
).

O regime inicial fechado foi fixado com fundamento na reincidência do apelante e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que encontra amparo no artigo 33, § 2º, do Código Penal e na jurisprudência do STJ. Embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos para cada delito isoladamente, a
multirreincidência
do apelante — que ostenta pena total imposta superior a 21 anos em processos diversos e já foi condenado,
inclusive
, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo — justifica o estabelecimento do regime mais gravoso.

Incabível, pelas mesmas razões, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), dada a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por fim, a defesa requer a concessão da justiça gratuita ao apelante,
argumentando que ele não tem condições financeiras para pagar as despesas.

O pedido não merece acolhimento.

Isso porque,
o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Ademais, é imperioso destacar que a obrigatoriedade de pagar as despesas e custas processuais também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se a obrigação do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento do citado débito, é prudente que a análise da insuficiência financeira seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A exequibilidade, ou não, das despesas e custas judiciais é matéria a ser tratada no Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-
financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que diz respeito ao tema, este Tribunal de Justiça, manifestou-se desta maneira:
“A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a
matéria.”

(
TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021)
Destacamos

DISPOSITIVO

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

ERNANDES RONI DOS SANTOS
, para manter
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026